Tribunal: TJES
Processo: 0025036-92.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025036-92.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO NALI PEZZIN e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda.

2)
Nos temos da Súmula nº 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença de fls. 232/236, integrada pela decisão de fls. 267/268, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de ação revisional de contrato de arrendamento mercantil c/c consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a abusividade da cobrança de multa e juros moratórios de forma cumulada com a comissão de permanência, cabendo à parte ré proceder à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões (fls. 278/298), o apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) se operou a prescrição trienal da pretensão autoral, conforme disposto no art. 206, §3º, IV, do CC; (ii) operou-se a decadência nonagesimal, prevista no art. 26, II, do CDC, contado o prazo desde a contratação; (iii) a contratação é regular e válida, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
; (iv) a capitalização dos juros é admitida e encontra respaldo na lei e na jurisprudência.

Inicialmente, dada à prejudicialidade, cumpre o exame das alegações da
prescrição
da pretensão autoral e da
decadência
do direito vindicado.

Embora o recorrente sustente a incidência do prazo
prescricional
trienal, previsto no art. 206, §3º IV, do CC, é cediço que a pretensão revisional de contratos bancários se submete a prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205,
caput
, do CC, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício.

Vale conferir, por todos, os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MORA
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte de que, tratando-se de ação revisional, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 205, caput, do Código Civil de 2002, ou seja, 10 (dez) anos
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 8. Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.862.436/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – ASSINATURA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão de cláusulas contratuais, em nítido exercício de direito pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposição do artigo 205, do Código Civil
. 2. “Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional
nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021). 3. Uma vez que a avença foi subscrita pela parte autora em 28/12/2006, encontra-se prescrita a pretensão revisional deduzida em juízo apenas em 14/08/2017. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0017365-31.2017.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, uma vez que a contratação impugnada ocorrera em 21/11/2008 (fl. 27), ao passo que a presente demanda foi proposta em 10/09/2012 (fl. 2), não há que se falar em prescrição.

Nessa mesma linha de intelecção, aliás, descabe cogitar de
decadência
, uma vez que não invoca a parte autora, ora apelada, o exercício de qualquer direito potestativo, mas sim, como dito, pretensão revisional - que se submete a prazo prescricional.

Não é ocioso lembrar, nessa esteira, que, embora ambos os institutos sejam marcados pelo traço comum da carga deletéria do tempo ligado à inatividade do titular do direito, prescrição e decadência não se confundem, na medida em que, conforme lição fundante do tema, de lavra de Agnelo Amorim Filho, “estão sujeitas à prescrição as ações condenatórias”, ao passo que “estão sujeitas à decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito a que correspondem) as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei” (
AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição de decadência e para identificar as ações imprescritíveis.
Revista dos Tribunais
, v. 300, p. 37).

Tratando-se,
in casu
, de demanda cujo objeto é a repetição de valores cobrados indevidamente, sob argumento de abusividade contratual, a pretensão deduzida se submete a prazo prescricional, ante o nítido caráter condenatório.

Ainda que assim não fosse, esta c. 4ª Câmara Cível tem sedimentado entendimento de que, cuidando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo decadencial não se pode contar com base na data da contratação,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART.595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I –
Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda
. (...) IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes. Inversão da sucumbência. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (Data: 02/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012226-57.2023.8.08.0030, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim é que
as prejudiciais de mérito reavivadas pelo recorrente não merecem acolhida
.

Prosseguindo ao
mérito
da demanda, cinge-se a controvérsia tão somente a examinar a higidez da
cobrança cumulativa de comissão de permanência, juros de mora e multa moratória
, uma vez que a r. sentença rechaçou as abusividades alegadas afetas à cobrança de juros remuneratórios.

Daí dizer, inclusive, que o recurso sequer merece conhecimento quanto aos capítulos em que sustenta a regularidade da cobrança de juros remuneratórios capitalizados, uma vez que lhe falta interesse (utilidade-necessidade) em obter reforma de sentença que já lhe é favorável.

Em relação à cumulação da cobrança da
comissão de permanência
e encargos moratórios, aliás, o apelo sequer mereceria conhecimento, porquanto não impugna especificamente a r. sentença, limitando-se a alegações genéricas atreladas ao princípio pacta sunt servanda.

Nem uma linha sequer escreveu o recorrente quanto à legalidade e regularidade da cobrança concomitante de comissão de permanência, juros de mora e multa moratória.

Todavia, visando evitar intercorrências futuras de ordem processual, bem como guiados pelo compromisso constitucional de prestar a atividade jurisdicional de modo a bem resolver o mérito (art. 5º, XXXV, da CF c/c art. 4º do CPC), passa-se ao exame da controvérsia, que é simples, na medida em que o c. STJ já sedimentou entendimento sumulado a respeito da inviabilidade de cobrança de comissão de permanência em cúmulo a outros encargos moratórios, como juros e multa contratual. Vale conferir:

Súmula 472 do STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, a intelecção externada na sentença está em consonância com a orientação firmada pelo STJ acerca da impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade. 2. Afinal, aplica-se ao caso a orientação do STJ cristalizada na súmula 472, no sentido de que “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (Data: 27/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0031325-64.2015.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, escorreita a r. sentença ao “declarar a abusividade da cobrança de multa e juros moratórios de forma cumulada com a comissão de permanência”, devendo ser mantida incólume em seus próprios termos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível de
BANCO BRADESCO S/A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 16% a verba honorária sucumbencial devida
apenas
pelo apelante, mantendo intocada a fixação da verba honorária em desfavor do apelado, cuja exigibilidade, aliás, está suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça (
ex vi
art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatora, Des. HELOÍSA CARIELLO.

Este é o voto.